Tribunal: TJES
Processo: 5008863-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008863-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO BENIQUIO ALVES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008863-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRO BENIQUIO ALVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858, DIONE DE NADAI - ES14900-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, dentre outros aspectos, reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes, bem como reconheceu excesso na execução, que deveria se limitar aos encargos decorrentes do mútuo, determinando a remessa dos autos à contadoria do juízo para apuração do valor.

A parte agravante se irresigna sustentando, basicamente, que: a) deve ser revista a decisão recorrida sendo patente a legitimidade passiva do Banco, que deve permanecer na lide; b) inexiste o alegado excesso na execução eis que considerou os valores descontados da conta corrente do agravante sob o espeque crédito rotativo, conforme previsto no dispositivo da Sentença.

Sob ID 3337945, em cognição sumária, restou consignado na decisão que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, razão pela qual restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que decisão recorrida produzisse seus plenos efeitos.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho convicção da necessidade de provimento parcial do presente recurso. Explico.

Como já consignado anteriormente, na origem a parte ora Agravante ajuizou Liquidação por Arbitramento e Execução de Sentença em face dos Agravados, objetivando recebimento da condenação imposta na sentença coletiva dos autos da ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

O juízo originário proferiu decisão acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes, o excluindo da lide, bem como reconheceu excesso na execução, que deveria se limitar aos encargos decorrentes do mútuo, determinando a remessa dos autos à contadoria do juízo para apuração do valor.

Feito esse breve retrospecto, ressalto que o acórdão da ação coletiva principal já transitou em julgado, de modo que adquiriu a qualidade de coisa julgada material, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros-de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento. Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, S 4° do CPC.

Verifico que a sentença da ação principal determinou que as despesas da contratação do crédito rotativo (juros e encargos) devem ser suportados pelo ente federado, pois este deu causa aos prejuízos suportados, diante do atraso salarial dos servidores.

No que diz respeito ao Banestes, ainda que o dispositivo da sentença não tenha sido extremamente claro, da leitura do corpo do texto, por completo, é possível extrair que, por ser indispensável a anuência expressa de cada servidor para o crédito rotativo e esta não ter sido comprovada, os débitos advindos desse contrato seriam ilegais.

Isto é, pela argumentação lógica decorrente da sentença, é evidente que o Banco foi condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização da dívida, decorrente de uso de crédito rotativo em favor dos servidores, bem como o Estado a obrigação de arcar com os juros e encargos bancários advindos do empréstimo, de maneira que resta evidente que as obrigações entre os litisconsortes passivos foram distintas e ambos condenados.

Assim, embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados.

É no mesmo sentido que entende este e. Tribunal de Justiça:

(...) Não obstante a demanda coletiva ter condenado o Estado do Espírito Santo a arcar com os juros e encargos relativos aos empréstimos analisados e ao BANESTES de promover a devolução dos débitos decorrentes do crédito rotativo (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210004725, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

(...) O Banestes e o Estado do Espírito Santo foram condenados solidariamente na ação coletiva de nº 0003675-03.2000.8.08.0024, sendo que cabe ao exequente eleger se buscará o cumprimento da obrigação por um dos devedores solidários de modo isolado ou em conjunto, consoante preconiza o artigo 275, do Código Civil. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200058186, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

(...) A liquidação individual foi proposta em face somente do BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que foi condenado pela sentença coletiva a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, que, por sua vez, foi condenado a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190012920, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019)

Por essa razão, é legítimo o Banco para constar no polo passivo do presente feito, por ter sido condenado na demanda coletiva.

Quanto aos valores em si, diante da irresignação do agravante com a conclusão do juízo acerca do excesso na execução, reputo oportuno repetir que a condenação na ação coletiva não determinou o pagamento ou estorno dos valores referentes aos empréstimos (créditos rotativos), mas tão somente dos juros e encargos inerentes a tal operação.

Dessa maneira, de uma simples análise dos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravante, especialmente no que diz respeito à suposta condenação aplicada ao Banco Banestes, é possível verificar a indevida inclusão do principal (do crédito rotativo em si), razão pela qual tal quantia deve ser decotada, restando apenas aqueles valores inerentes aos juros e encargos bancários, que a instituição financeira deve providenciar o estorno e o ente público o pagamento.

Portanto, embora escorreita a decisão recorrida ao reconhecer o excesso e determinar a remessa dos autos à contadoria, reputo ter se equivocado o juízo quando concluiu pela ilegitimidade passiva do Banestes.

Desta feita, em cognição exauriente, confirmo que a decisão merece reforma de modo a rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva do banco.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes, mantendo-o no polo passivo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITOS ROTATIVOS. DECISÃO QUE EXCLUI O BANCO DO POLO PASSIVO. REFORMA. É LEGÍTIMO O BANCO QUE FORA CONDENADO NA AÇÃO COLETIVA.

EXCESSO NA EXECUÇÃO CONFIGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Trata-se de recurso contra decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes, o excluindo da lide, bem como reconhece excesso na execução, que deveria se limitar aos encargos decorrentes do mútuo.
2.
Pela argumentação lógica da sentença coletiva, extrai-se que o Banco fora condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização da dívida, decorrente de uso de crédito rotativo em favor dos servidores, bem como o Estado à obrigação de arcar com os juros e encargos bancários advindos do empréstimo, de maneira que resta evidente que as obrigações entre os litisconsortes passivos foram distintas e ambos condenados.
3.
Desta feita, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados.
4.
Vê-se o acerto da decisão que reconhece o excesso na execução eis que de uma simples análise dos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravante, é possível verificar a indevida inclusão do principal (do crédito rotativo em si), quando deveriam constar apenas os juros e encargos bancários que a instituição financeira deve providenciar o estorno e o ente público o pagamento.
5.
Embora escorreita a decisão recorrida ao reconhecer o excesso e determinar a remessa dos autos à contadoria, reputo ter se equivocado o juízo quando concluiu pela ilegitimidade passiva do Banestes.
6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.